Tribunal: TJDFT
Processo: 0708798-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DA PERSONALIDADE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ATIVIDADE POLÍTICA. CRÍTICAS. POSICIONAMENTO POLÍTICO. DANO MORAL. INEXISTENTE.
1. Em ação de reparação de danos, no caso de aparente conflito entre direitos fundamentais protegidos pela Constituição Federal, quais sejam, os direitos da personalidade e a liberdade de expressão, faz-se necessário sopesar de forma ponderada estes princípios.
2. A atividade política sujeita seus agentes à rejeição e às críticas por parte dos eleitores, como forma de expressão democrática das opiniões divergentes.
3. Ainda que as palavras proferidas pela parte possam ser vistas como exasperadas e deselegantes, as duras críticas feitas ao agente público não são capazes de violar direito da personalidade, quando direcionadas ao seu posicionamento político.
4. Ausente a demonstração de ato ilícito, inexiste dano moral.
5. Negou-se provimento ao recurso.